Tribunal: STF
Processo: RE 108703
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, A ENSEJAR FALTA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART-475, INC-II, C/C O ART-153,
PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). LEGITIMIDADE DA PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO PARA RECORRER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.